Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EXAME IMPLÍCITO DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que afastou multa de 10% indevidamente incluída na memória de cálculo, mas rejeitou planilha da executada por não contemplar os encargos do art. 523, § 1o, do CPC, concluindo inexistir excesso de execução e negando efeito suspensivo. A embargante aponta omissão quanto à divergência entre os critérios de correção monetária e juros utilizados pela exequente e os fixados no título judicial, independentemente da aplicação da Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar, de forma expressa, sobre a alegada divergência nos critérios de correção monetária e juros aplicados, configurando omissão sanável pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria decidida.
4. O acórdão embargado examinou as planilhas apresentadas e concluiu que a diferença decorreu apenas da multa de 10% afastada e da ausência de encargos legais na planilha da executada, confirmando implicitamente a conformidade dos critérios de atualização e juros com o título executivo.
5. A insurgência da embargante traduz inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade sanável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934194, 0701639-69.2024.8.07.9000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 25.10.2024.

(m)